Tribunal: TJDFT
Processo: 0701554-53.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES FIXADOS PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PIS/PASEP. PARECER TÉCNICO CONTÁBIL. EXISTÊNCIA DE SALDO A RESTITUIR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível visando a reforma da sentença que reconheceu a existência de saldo a restituir referente a conta PASEP.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar a existência (ou não) de diferenças de correção monetária que deveriam incidir sobre os valores depositados na conta bancária do apelado autor, a título de PASEP.
III. Razões de decidir.
3. Durante o período de depósito até a aposentadoria no serviço público federal, fato que autoriza o saque das quantias existentes, impõe-se a atualização monetária por parte da instituição financeira responsável pelo programa, com base nos indexadores arbitrados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.
3.1. A gestão do Fundo PIS-PASEP é de responsabilidade do Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, por expressa previsão dos Decretos no 1.608/95 e 4.751/2003.
3.2. Da análise dos elementos informativos contidos nos autos, constata-se que o Banco do Brasil S/A não se desincumbiu do ônus de comprovar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do demandante, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC. O Apelante Réu não articulou nenhum argumento apto a infirmar a conclusão alcançada no laudo técnico contábil, não esclarecendo de forma efetiva quais os índices previstos na legislação específica que foram aplicados à conta PASEP do demandante.
3.3. Nos termos do laudo pericial, restou evidenciado a existência de saldo a restituir referente a conta PASEP, o que foi reconhecido pela sentença. Mantida a sentença.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “Demonstrada por prova pericial a existência de saldo a restituir referente a conta individual PASEP, deve ser mantida a condenação do Banco do Brasil S/A a pagar a diferença de valores.”